Tribunal: TJDFT
Processo: 0732521-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO (STALKING). IMPORTUNAÇÃO SEXUAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciado o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III).
2. A gravidade concreta da conduta está demonstrada no fato de o paciente ter perseguido a vítima por telefone e pessoalmente, além de agarrá-la no meio da rua, na presença do namorado dela e de parentes.
3. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese.
4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e psíquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5.Ordem denegada.